Tribunal: TJES
Processo: 5008670-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008670-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA FARDIN

AGRAVADO: LUIS FELIPE PIRES PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 617 DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em arrolamento de bens que postergou a análise do pedido de substituição de inventariante, formulado pela companheira sobrevivente do
de cujus
, sob o fundamento da necessidade de cautela diante de elevado grau de litigiosidade e de alegações graves e recíprocas entre os interessados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reforma de decisão que, no curso de arrolamento comum, posterga a análise do pedido de substituição de inventariante, à luz da ordem de preferência prevista no art. 617 do CPC e das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não indeferiu o pedido de substituição de inventariante, mas apenas postergou sua apreciação para momento posterior, após eventual instrução complementar.

O contexto processual revela elevada litigiosidade, com acusações graves e mútuas entre a companheira sobrevivente e o herdeiro-inventariante, envolvendo supostos atos de indignidade, ocultação de óbito e possível simulação de negócios jurídicos.

A ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada pelo magistrado quando existirem fundadas razões, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A postergação da definição do inventariante não configura risco de dano irreparável, constituindo medida adequada para assegurar a regular instrução do feito e a preservação do monte partilhável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ordem de preferência para nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC pode ser relativizada pelo juiz diante de circunstâncias excepcionais do caso concreto.

A postergação da análise do pedido de substituição de inventariante, quando motivada por cautela e necessidade de mínima instrução, não configura prejuízo imediato às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.122.726/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008670-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VANIA FARDIN

AGRAVADOS: LUIS FELIPE PIRES PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VANIA FARDIN
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do arrolamento dos bens deixados por Luis Ricardo Pires Pereira, que postergou a análise do pedido de substituição de inventariante.

Em suas razões (id. 14023460), a recorrente pleiteia a reforma da decisão, para que seja imediatamente nomeada ao dito cargo, sustentando, em síntese, sua preferência legal na condição de companheira sobrevivente e a inaptidão do atual inventariante, descendente do de cujus, para administrar o espólio.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Compulsando os autos, verifico que o
decisum
agravado não indeferiu o pleito da recorrente, mas apenas postergou sua análise para momento oportuno, após eventual instrução complementar.

E isso porque o cenário processual é de elevada litigiosidade, com graves acusações mútuas que demandam cautela.

De um lado, a agravante pleiteia a substituição do herdeiro-inventariante por supostos atos de indignidade e ofensa contra o genitor.

De outro, este alega que a agravante teria ocultado o falecimento do companheiro a fim de concretizar a venda de bens, além da suposta realização de simulação de compra e venda de um imóvel (Lote 14 da Quadra 48 – Morada de Laranjeiras), que teria sido transferido do falecido para a recorrente durante a constância da união estável, em prejuízo dos demais herdeiros.

Nesse contexto, ainda que a recorrente, na condição de companheira, aponte para a ordem de preferência do rol do art. 617 do CPC
, mister ressaltar que tal ordem não possui rigidez absoluta, podendo ser flexibilizada pelo magistrado diante das particularidades do caso concreto.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. O Tribunal origem consignou que o recorrido, atual inventariante, estaria na posse e administração dos bens do de cujus e teria se mostrado diligente e apto ao exercício do encargo, justificando a manutenção da decisão que o nomeou. Rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo Colegiado local, exigiria reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do CPC, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Assinale-se que a incidência da Súmula 7 do STJ à insurgência fulcrada na alínea a do permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso baseado na divergência jurisprudencial, porquanto as conclusões dissonantes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão jurídica.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.122.726/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Na hipótese, a existência das graves e mútuas alegações acima citadas justifica a cautela do juízo de origem em não aplicar de forma automática a referida ordem preferencial.

A inventariança exige que o nomeado inspire confiança e atue com absoluta probidade na preservação do monte partilhável. Existindo dúvidas substanciais sobre os fatos atribuídos aos pretendentes, mostra-se prudente a decisão do magistrado de origem que, exercendo poder geral de cautela, posterga a definição do encargo para momento posterior à instrução mínima do feito.

Dessa forma, a postergação da análise não configura, por si só, risco de dano irreparável, mas sim medida adequada para garantir o regular andamento do arrolamento e a justa apuração dos bens e direitos de todos os envolvidos.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)